Tribunal: TJDFT
Processo: 0740923-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Processo n. 0740923-21.2024.8.07.0000 Embargante Gisela Alves de Barros Embargado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Gisela Alves de Barros contra decisão desta Relatoria (Id 64567298) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto contra pronunciamento do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 209451964 do processo de referência), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712874-13.2024.8.07.0018. A decisão agravada, em suma, determinou a suspensão da marcha processual até julgamento do Tema 1169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. A decisão desta relatoria, atacada pelos embargos de declaração, afirmou o não cabimento do recurso de agravo de instrumento porque sem conteúdo decisório o pronunciamento judicial atacado. Confira-se o teor da decisão: (...) No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Compulsando os autos de origem, depreende-se que o exequente interpôs o presente agravo de instrumento contra pronunciamento do magistrado de origem que, em cumprimento à decisão proferida no Tema Repetitivo n. 1169 do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491), suspendeu o processo de origem até o julgamento definitivo do Tema, em que proposta a fixação da seguinte tese jurídica: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que referido pronunciamento do juízo a quo não ostenta conteúdo decisório, porquanto se limita a cumprir ordem de suspensão oriunda de órgão julgador diverso e com competência funcional para determiná-la, nos termos do art. 982, I, do CPC e do art. 304, I, do RITJDFT, in verbis: (...) Lembro que, para fins de recorribilidade, mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e seu potencial carga lesiva ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. Desse modo, em atenção à definição do art. 203 do CPC, tenho que o comando judicial impugnado não se trata de decisão interlocutória, porque conteúdo resolutório não há no mero cumprimento, pelo órgão julgador de primeira instância, de ordem de suspensão do processo emanada de órgão de instância superior dotado de competência funcional para tanto. De sorte, cumprida a determinação de suspensão do processo em curso na primeira instância, a parte interessada, antes de requerer o prosseguimento do feito perante a instância recursal, deverá, necessariamente, se submeter a procedimento específico, previsto no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, destinado a demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Confira-se: (...) A obrigatoriedade do procedimento prestigia o efetivo contraditório em primeiro grau, bem como repele a vulneração ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Mais. A previsão específica de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que resolve o requerimento reforça irrecorribilidade do pronunciamento anterior, o qual, segundo explicitado, carece de conteúdo resolutório. Forçoso salientar que, conquanto o art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC esteja inserido na Subseção II do Capítulo VI do Título II, que trata dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, não há motivos para não o aplicar ao IRDR, porque todos eles compõem o microssistema de julgamento de casos repetitivos, orientado pelos princípios da razoável duração do processo, da economia processual, da isonomia e da segurança jurídica. Em sentido semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...). 2- O propósito recursal é definir se a decisão que suspende o processo em 1o grau em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR - no Tribunal é imediatamente recorrível por agravo de instrumento ao fundamento de distinção ou se, a exemplo do procedimento instituído para a hipótese de recursos especial e extraordinário repetitivos, é preciso provocar previamente o contraditório em 1o grau e pronunciamento judicial específico acerca da distinção antes da interposição do respectivo recurso. 4- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9o a 13, do novo CPC, aplica-se também ao incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5- Embora situados em espaços topologicamente distintos e de ter havido previsão específica do procedimento de distinção em IRDR no PLC 8.046/2010, posteriormente retirada no Senado Federal, os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. 6- Os vetores interpretativos que permitirão colmatar as lacunas existentes em cada um desses mecanismos e promover a integração dessas técnicas no microssistema são a inexistência de vedação expressa no texto do novo CPC que inviabilize a integração entre os instrumentos e a inexistência de ofensa a um elemento essencial do respectivo instituto. 7- Na hipótese, não há diferença ontológica e nem tampouco justificativa teórica para tratamento assimétrico entre a alegação de distinção formulada em virtude de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e em razão de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, pois ambos os requerimentos são formulados após a ordem de suspensão emanada pelo Tribunal, tem por finalidade a retirada da ordem de suspensão de processo que verse sobre questão distinta daquela submetida ao julgamento padronizado e pretendem equalizar a tensão entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, de um lado, e dos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo, de outro lado. (...) 14- O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, a um só tempo, densificar o contraditório em 1o grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 15- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.) Com efeito, tendo em vista que a exequente interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. Por todo o exposto, inafastável a conclusão pela manifesta falta de cabimento e inadmissibilidade do recurso ora em análise. Com essa fundamentação, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64958334), a embargante aponta mácula por obscuridade no julgado. Argumenta que a decisão embargada deveria ter reconhecido a existência de manifestação por parte da autora quanto à “impertinência do Tema no 1.169/STJ, conforme pode ser verificado no processo n. 0712874-13.2024.8.07.0018 (ID no 206750461)”. Brada estar evidenciado que o procedimento específico de distinção foi devidamente suscitado no juízo de origem. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, de modo a esclarecer a obscuridade quanto ao fundamento de que a exequente interpôs o presente agravo de instrumento sem antes provocar o procedimento específico de distinção perante o juízo de origem, considero o recurso manifestamente incabível. E, assim, que seja dada procedência aos demais pedidos autorais (ID no 64466451): II. seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela em agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), inaudita altera pars, para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o restabelecimento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença; III. seja o agravado intimado, por meio de seus representantes legais, para manifestação no prazo legal; IV. no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, confirmando a antecipação de tutela, tendo em vista a distinção/não adequação entre a questão a ser decidida no presente processo e aquela a ser julgada no REsp 1978629/RJ (Tema 1.169/STJ) e o prosseguimento do Processo no 0712874-13.2024.8.07.0018, nos termos do art. 1.037, §9o, CPC. Contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (Id 65997550). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face desse decisum; motivo pelo qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Já o art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A obscuridade é defeito do pronunciamento judicial pela falta de clareza quanto às razões de decidir, o que faz surgir dúvida acerca da solução dada à questão controvertida. No caso, não se verifica a alegada obscuridade, porquanto a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento destacou a ausência de caráter decisório no pronunciamento judicial de primeira instância e o não cumprimento das regras expressas no art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC, quanto ao requerimento de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada sob a sistemática dos casos repetitivos. Observe-se que, concretamente, a decisão proferida pelo juízo de origem (Id 209451964 do processo de referência) nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, não analisou a distinção feita pelo exequente, ora agravante, porquanto apenas determinou a suspensão da marcha processual até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Contra aludida decisão, o ora agravante não opôs embargos de declaração para provocar a análise do seu distinguishing, bem como não apresentou novamente o requerimento de distinção, conforme previsto no §§ 9o e 10 do art. 1.037 do CPC. Nesse contexto, foi interposto o presente agravo de instrumento diretamente contra o pronunciamento de suspensão, em que o juízo de origem não apreciou o distinguishing apresentado antes da decisão de suspensão e o agravante não apresentou, ao juízo de origem, novo requerimento de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial do Tema 1.169 do STJ requerendo o prosseguimento do feito. Assim, conforme destacado na decisão agravada, o pronunciamento de determinação de sobrestamento dos atos processuais até julgamento do tema repetitivo não ostenta caráter decisório, pois limitado a atender a comando de suspensão estabelecido por órgão julgador diverso e com competência funcional para determiná-la, nos termos do art. 982, I, do CPC e do art. 304, I, do RITJDFT. Enfim, da leitura das razões expostas, nota-se que a intenção da embargante é rediscutir matéria submetida à apreciação desta Relatoria quando da análise do não cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão sem conteúdo resolutório, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, todavia, OS REJEITO. Fica a embargante advertida, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins protelatórios, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Preclusa essa decisão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora